Tribunal: CARF
Processo: 10665.902810/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902810/2009-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.235 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Embargante
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO
Acolhem-se embargos declaração para sanar as omissões sobre as quais a
turma julgadora deveria ter se pronunciado.
PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO
Consoante o artigo 56, do Decreto no 70.235/72 o recurso voluntário possui
efeito suspensivo, se apresentado no prazo de 30 dias da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos Declaração, sem efeitos infringentes para, sanada a omissão
apontada, negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente

(documento assinado digitalmente)

José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1001-001.021, por meio do qual os membros da 1a
Turma Extraordinária, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
06/12/2018, por unanimidade, negaram provimento ao recurso voluntário.
A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902810/2009-89
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902810/2009-89

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. INOVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação
com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no
documento de compensação, os quais simplesmente não integram o seu
conteúdo..
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em
03/04/2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 75, e apresentado os
presentes embargos de declaração em 08/04/2019, conforme termo de solicitação de juntada à fl.
76, verifica-se que é tempestiva a sua interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Considerando, portanto, que os embargos são tempestivos, bem como interpostos
por parte legítima (procuração à fl. 140), devem ser analisados.
Os vícios apontados são os seguintes:
a) Omissão quanto à determinação contida no Parecer Normativo COSIT no. 8
de 2014 e quanto à necessária aplicação dos §§ 1o e 2o do art. 47, do Anexo II, do
RICARF. Existência de acórdão firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos que
afasta o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado e
b) Omissão quanto ao pedido de interrupção do prazo prescricional atinente aos
créditos informados no PER/DCOMP no 18206.83044.030206. 1.3.04-5503.
Em relação ao item “a”, compulsada a decisão embargada, verifica-se que o vício
alegado não constitui hipótese prevista no art. 65, do Anexo II, do RICARF, mas caracteriza
contestação das razões de decidir esposadas pelo acórdão embargado, uma vez que a embargante
apenas se insurge contra o entendimento adotado na decisão no sentido de que não é possível
modificar a natureza do direito creditório após a apreciação do direito à compensação. Veja-se
trecho da decisão:
No caso presente o que se pretendeu foi modificar, após a apreciação do direito
à compensação (despacho decisório) a natureza do crédito. Trata-se de outro pedido, e
a retificação nesta condição é vedada pela legislação. Se há algum outro recolhimento
indevido, cabe destacar que depois de proferida a decisão administrativa não se admite
a retificação da declaração de compensação, conforme disposto no art. 77 da IN RFB
n° 900, de 30/12/2008, in verbis:
...
Ademais, mesmo considerando que não há a obrigatoriedade de manifestação do
colegiado acerca de todos os argumentos apresentados, desde que fundamentada a decisão acerca
da matéria discutida, destaco que no recurso voluntário apreciado não se tem referência ao
Parecer Normativo Cosit no 8/2014 ou ao Acórdão no 1401003.158, vinculados nos embargos à
questão da retificação de ofício para alterar a natureza do direito creditório informado em
DCOMP, após decisão acerca da compensação.
Assim, resta evidente que a decisão não incorreu na omissão alegada pois, em que
pese não terem sido considerados na decisão embargada os citados Parecer Normativo e Acórdão
CARF, foi clara a manifestação do colegiado quanto à possibilidade de retificação pretendida.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902810/2009-89

Com relação ao item “b”, A embargante alega que o colegiado deixou de se
manifestar acerca de pedido subsidiário pela interrupção do prazo para utilização de direito
creditório.
Compulsados o recurso voluntário e a decisão embargada, verifica-se que o
contribuinte buscou obter autorização para a utilização do direito creditório relativo ao saldo
negativo e que não houve manifestação no voto acerca do pedido. Analisando-se o voto condutor
vê-se que, de fato, embora perfeitamente delimitada a questão objeto do processo, e sobre ela
haver clara manifestação, não é tratado na decisão o pedido feito no recurso voluntário, sobre o
qual o acórdão é tido como omisso, relativo ao prazo para utilização do direito creditório que a
contribuinte alegadamente pretendia ter utilizado na DCOMP em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora considere que o pedido feito no recurso voluntário não devesse ser
apreciado, já que não constara em sua manifestação de inconformidade, mas, em observância ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, passo a apreciar o pleito, ainda que este tenha mais
uma conotação protelatória.
Os embargos declaratórios foram admitidos, conforme antes reproduzido,
portanto, passo à analise da omissão apontada, como reproduzido adiante:
(ii) em atenção ao princípio da eventualidade, caso entenda-se pela imutabilidade do
código equivocadamente informado em detrimento à Verdade Material, requer seja
admitida interrupção do prazo prescricional em relação aos créditos informados na
PER/DCOMP em discussão, permitindo-se, assim, sua escorreita utilização pela
empresa. (grifei)
Inicialmente, cabe analisar a Súmula 625, do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
Súmula 625 - O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe
o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art.
168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
O art.168 do Código Tributário Nacional –CTN, assim dispõe:
Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Resta claro que, qualquer que seja a forma adotada pelo contribuinte, a
compensação ou restituição tem que ser requerida dentro do prazo de cinco anos. Não há o que
se falar em prazos sucessivos, já que o art. 168 estabelece um único prazo para formular o pedido
de restituição, qual seja, o de cinco anos.
Mais especificamente, o art. 56, do Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.902810/2009-89

Portanto, não cabe a este CARF a decisão de interromper prazos prescricionais,
cabe a lei fazê-lo e o fez, consoante o acima claramente transcrito.
Assim, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração, nos
termos do art. 65, do Anexo II do RICARF, sem efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão
omissão apontada, manter a decisão de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital